Tribunal: STF
Processo: AR 1574
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Previdenciário. Ação Rescisória. Atualização de Benefício Previdenciário. Inexistência de erro de fato ou violação à norma jurídica.
1. Ação rescisória ajuizada ao fundamento de que a decisão rescindenda estaria fundada em erro de fato (art. 485, IX, CPC/73) e que violaria disposição de lei (art. 485, V, CPC/73).
2. É inadmissível o pedido de rescisão da decisão monocrática que foi substituída por acórdão de agravo regimental.
3. Não há erro de fato a justificar o pedido rescindendo, pois o erro de fato não se confunde com a aplicação de normas e precedentes. De acordo com a jurisprudência deste tribunal, a hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, resta configurada quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §§ 1º e 2º, CPC/73). Precedentes.
4. Não há violação à norma jurídica, trata-se de tentativa de utilizar a via da ação rescisória como sucedâneo recursal.
5. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição de (i) decisão monocrática, (ii) acórdão em sede de agravo interno, e (iii) acórdão que julgou embargos de declaração opostos, todos proferidos nos autos do RE 239.548-1 de relatoria do Ministro Maurício Corrêa. A decisão monocrática teve o seguinte teor:
    “A Corte Regional firmou entendimento no sentido de que aos benefícios continuados pagos pela Previdência Social até o sétimo mês após a entrada em vigor da Constituição de 1988 aplica-se o enunciado da Súmula nº 260 (salário mínimo) do extinto Tribunal Federal de Recursos e, a partir daí, o critério estabelecido no artigo 58 do ADCT-CF/88. 
    2. Acentuou o acórdão recorrido que a atualização das prestações previdenciárias em função do salário mínimo não contraria o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, visto que substituem o rendimento do trabalho do segurado e portanto têm natureza salarial.
    3. Inconformado com a mencionada decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, sob a alegação de ofensa aos artigos 58, 59 e respectivos parágrafos únicos, do ADCT- CF/88.
    4. Sustenta a Autarquia que a seus efeitos pecuniários até abril benefícios deverão ser atualizados artigo 145 da Lei 8.213, de 24.07.91. equivalência salarial deve ter de 1991. Após essa data, os benefícios deverão ser atualizados pelo critério estabelecido no artigo 145 da Lei 8.213, de 24.07.91.
    5. Na hipótese em exame, verifica-se que o benefício foi deferido antes da promulgação da atual Carta Federal e por esse motivo o Tribunal a quo determinou a aplicação da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual ‘no primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês de concessão’, para o seu reajuste.
    6. Cumpre ressaltar que se se admitisse a aplicação concomitante de ambos os critérios (Verbete nº 260/TFR e artigo 58 do ADCT-CF/88) estar-se-ia deferindo a atualização do benefício previdenciário com efeito retroativo a tempo anterior já considerado.
    7. Em caso similar, a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o RE nº 231.412-1, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 25.9.98, que cuidava de aposentadoria previdenciária concedida sob a égide da Constituição de 1988, afastou a aplicação da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, por implicar dupla correção do benefício, e em conseqüência refutou a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos proventos, suscitada pelo beneficiário.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.”
    2.  Por sua vez, o acórdão que negou provimento ao agravo interno recebeu a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA 260 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. VIGÊNCIA DO AATIGO 58 DO ADCT-CF /88: CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICABILIDADE. 
    1. Benefício previdenciário concedido sob a égide da EC01/69. Aplicabilidade da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos para assegurar a igualdade de tratamento entre os beneficiários, sendo que, após o sétimo mês da promulgação da Constituição Federal de 1988, dever-se-ia observar o critério da equivalência salarial previsto no artigo 58 do ADCT para sua correção, até o advento dos Planos de Custeio e Benefícios da Previdência Social (Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91).
    2. Impossibilidade de aplicação da· Súmula 260/TFR concomitantemente com o critério da equivalência salarial previsto no artigo 58 do ADCT-CF/88, sob pena de deferimento da atualização do benefício com efeito retroativo a período já considerado. Disciplina observada pelo juízo de origem.
    Agravo regimental não provido.” 
    3.  Na sequência foram opostos dois embargos de declaração em sequência, ambos rejeitados. O acórdão dos segundos embargos de declaração recebeu a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL. PEDIDO INÇONSISTENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Estando ·o julgamento do regimental sob jurisdição desta Corte, o pedido para que o Tribunal aprecie o mérito do recurso extraordinário somente será acolhido se o relator reconsiderar o ato agravado. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.” 
    4.  A presente ação rescisória tem fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973. Em síntese, o INSS alega que: (i) a decisão monocrática apresentaria erro de fato (art. 485, IX, do CPC/1973), assim como violação a literal dispositivo de lei, contrariando o art. 557 do CPC/1973 e o art. 21, §1º, do RI/STF (art. 485, V, do CPC/1973), uma vez que teria utilizado como fundamento precedente incompatível com as conclusões adotadas; (ii) o acórdão proferido em sede de agravo regimental conteria erro de fato (art. 485, IX, do CPC/1973), por ter assentado a ausência de impugnação do art. 201, § 2º, da Constituição no recurso extraordinário.
    5.  Citado o réu, este não apresentou contestação. Não houve requerimento de produção de provas. O INSS apresentou alegações finais, reiterando suas manifestações anteriores. A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência do pedido.
    6.  É o relatório. Decido.
    7.  Em primeiro lugar, a ação rescisória é inadmissível no que se refere ao pedido de desconstituição da decisão monocrática proferida pelo Min. Maurício Corrêa no RE 239.548-1. Isso porque a referida decisão foi alcançada pelo efeito substitutivo do acórdão proferido pela Segunda Turma, em sede de agravo regimental.
    8.  Em segundo lugar, quanto à alegação de erro de fato no acórdão de agravo regimental, o pedido não merece acolhida. O erro de fato, nesse caso, só se configura “quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”, nos termos art. 485, IX, § 1º, do CPC/1973. A hipótese, portanto, pressupõe erro fundado nos fatos e nas provas que compõem o processo, o que, indubitavelmente, não se verifica na situação narrada na presente ação. O autor alude ao fato de que o relatório teria se equivocado quando à impugnação ao art. 201, § 2º, CF, assim como à menção a precedente pelo acórdão rescindendo como se tratassem de erros de fato, ao passo que se tratam de questões jurídicas que desafiam a interposição de recursos, e não o ajuizamento de ação rescisória. 
    9.  Foi exatamente esta a conclusão do Plenário desta Corte no julgamento da AR 1.570-AgR, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, que veiculava pretensão idêntica à formulada na presente ação rescisória:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
    1. Não constitui erro de fato, conforme definido pelo art. 485, IX, do CPC, a circunstância de o acórdão rescindendo ter se equivocado a respeito da não impugnação, pelo recurso extraordinário, da questão acerca da aplicação do art. 201, § 2º, da CF/88.
    2. Agravo regimental não provido.”
    10.  A corroborar as conclusões aqui adotadas, vejam-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte, proferidos em casos análogos aos destes autos: AR 1.625; AR 1.636; AR 1.571-AgR e AR 1.629-AgR.
    11. Por conseguinte, e em terceiro lugar, também não há que se falar em violação ao art. 557 do CPC/1973 e o art. 21, § 1º, do RI/STF, como se a negativa de seguimento ao recurso tivesse ocorrido de maneira equivocada. Com relação ao ponto, trata-se de tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é absolutamente inadmissível de acordo com a jurisprudência deste tribunal. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido.
          Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator